Tribunal: TJPA
Processo: 0809392-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809392-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIANA MONIQUE SOUZA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, c/c 69, AMBOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Rossana Parente Souza, em favor da nacional RAIANA MONIQUE SOUZA BEZERRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a impetrante que a paciente se encontra presa pela suposta participação no delito capitulado no art. 157, §2º, II, c/c 69, todos do CPB, autos do Processo Crime de nº 0010817-25.2020.8.14.0401.

Sustenta que a decisão que decretou sua custódia cautelar está carente de fundamentação idônea, utilizando termos genéricos e que ela é mãe de 04 (quatro) filhos menores, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que aguarde em liberdade o feito, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 3681907 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 3697404, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3768889.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional RAIANA MONIQUE SOUZA BEZERRA, acusada de
suposta participação no delito capitulado no art. 157, §2º, II, c/c 69, todos do CPB, sustentando ausência de fundamentação na decisão que decretou sua custódia cautelar e que é mãe de 4 (quatro) filhos menores.

Consta da denúncia, Id 3678034, que a paciente, em companhia de FÁBIO ALEXANDRE BRABO COSTA, após corrida com uma mototaxista, mediante violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram sua moto e aparelho celular. Em continuidade, adentraram no estabelecimento comercial denominado "Ótica Amazônia", fazendo refém seu proprietário e roubaram vários objetos, fatos ocorridos no dia 22/07/2020.

Em análise ao ato apontado como coator, Id 3678033, vislumbra-se fundamentação idônea, vazada nos seguintes termos:

“No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 22.07.2020, por volta das 20h10min, os custodiados teriam adentrado em um estabelecimento comercial e de posse de uma faca subtraíram os pertences da vítima, empreendendo fuga em seguida em uma motocicleta roubada pelos flagranteados no dia anterior. No entanto, logo após a ação criminosa, o custodiado foi localizado e preso, sendo reconhecidos pela vítima. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de arma branca (faca), o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social.” <sic>

Data venia
, o juízo
a quo
fundamenta sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, relatando a forma como ocorreu o fato delituoso e, portanto, resta comprovada a materialidade e indícios de autoria aptos a justificarem a segregação cautelar, pois “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, haja vista que o modus
operandi
descrito nos autos corroboram com a necessidade da custódia preventiva, não se mostrando possível, inclusive, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como pretende a impetrante.

Junta-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5.
Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019) -
grifo nosso

Em outro giro,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Por fim, em que pese ter a paciente informado, em sede policial, que é mãe de 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos, inexiste na impetração documentos comprobatórios de tal fato.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego diante da ausência de constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 20/11/2020